Tribunal: TJSP
Processo: 2078277-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da manifesta inadmissibilidade - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido.